Tribunal: TJES
Processo: 0013317-74.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Incorporação Imobiliária; Limitação de Juros; Indenização por Dano Material; Práticas Abusivas; Assistência Judiciária Gratuita; Interpretação / Revisão de Contrato; Indenização por Dano Moral; Cláusula Penal
Data de julgamento: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0013317-74.2016.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: THIAGO MACEDO RIOS
APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA e outros
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0
013317-74.2016.8.08.0012

APTE/APDO:

MRV ENGENHARIA E PARTIC
I
PAÇÕES S/A E OUTRO

AP
TE/APDO
:

THIAGO MACEDO RIOS

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELA
ÇÃO CÍVEL
.

DIREITO CIVIL
E CONSUMIDOR
.

PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.

ATRASO NA ENTREGA. INADIMPLEMENTO POR CULPA DA
PROMITENTE-VENDEDORA
.
MULTIPLICIDADE DE PRAZOS DE ENTREGA. ABUSIVIDADE. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR
. RESTITUIÇÃO
SIMPLES
D
OS VALORES PAGOS
A MAIOR
.
JUROS DE OBRA DEVIDOS
.
INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE.
RECURSO
S
CONHECIDO
S.
PARCIALMENTE PROVIDO

O DE
MRV ENGENHARIA E PARTIC
I
PAÇÕES S/A E OUTRO.
PROVIDO O DE
THIAGO MACEDO RIOS.

I
.

Prazo de entrega da obra
.
N
a aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância.
Precedentes do STJ.

II.
Havendo no contrato cláusula ambíguas ou contraditórias,
forçosa a interpretação mais
benéfica
ao consumidor, nos termos do art. 47 do CD
C
,
de sorte que,
nesses casos,

pode ser considerada como
prazo
para entrega
da obra
aquel
e
estipulad
o
no contrato de financiamento bancário.

III.

Devolução de valores indevidos
. O

Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do EREsp 1.413.542/RS fixou a tese
quanto
a repetição em dobro
de valores cobrados indevidamente
, prevista no paragrafo único do art. 42 do CDC,
concluindo ser
cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva.
A posterior

modulação dos efeitos do
citado
entendimento só
se apli
cam
a cobranças realizadas após a data da publicação d
aquele

julgamento,
em relação
a
os
indébitos não decorrentes de prestação de serviço público
.
Devolução de forma simples, eis
que inexiste prova da má-fé dos fornecedores, requisito que antes era indispensável.

IV
.

Cláusula penal
.
N
os contratos de adesão firmados entre o adquirente e a construtora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do comprador, deverá esta ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor (inversão da cláusula penal), sendo vedada a sua cumulação com lucros cessante
s.

V
I
.

Demandante faz jus ao recebimento do montante relativo
a
2%
(dois por cento)
sobre o valor do imóvel, mediante aplicação de juros de 1%
(um por cento)
ao mês, conforme cláusula 4.2.
do contrato entabulado
,
por aplicação
de forma isonômica à parte mais vulnerável, em vista de não ter havido a previsão
de cláusula
penal

em desfavor do vendedor mas, tão somente, em desfavor do comprador.

VI
I
.

Recurso de
MRV ENGENHARIA E PARTIC
I
PAÇÕES S/A E OUTRO
p
arcialmente provido,

a fim
decotar
da sentença

a cobrança em dobro dos valores
referentes a juros de obra,
devendo ser devolvido
na forma simples.

V
II
I
.
Recurso de
THIAGO MACEDO RIOS
provido para
, condenar as requeridas ao pagamento de
multa contratual.

I
X.
Ônus sucumbenciais mantidos. Inaplicabilidade do §11 do artigo 85 do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível,
à unanimidade
,
conhecer
d
e ambos e recursos,
mas
DAR
PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto por

MRV ENGENHARIA E PARTIC
I
PAÇÕES S/A E OUTRO
e
DAR PROVIMENTO ao recurso interposto por
THIAGO MACEDO RIOS
,
nos termos do voto d
o
Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer de ambos e recursos, mas DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A E OUTRO e DAR PROVIMENTO ao recurso interposto por THIAGO MACEDO RIOS, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0
013317-74.2016.8.08.0012

APTE/APDO:

MRV ENGENHARIA E PARTIC
I
PAÇÕES S/A E OUTRO

AP
TE/APDO
:

THIAGO MACEDO RIOS

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante re
latado,
cinge-se o presente recurso à análise da juridicidade da
s
entença de fls.
357/359-verso
, que nos autos da
a
ção
indenizatória por danos materiais e morais com tutela provisória satisfativa de urgência
ajuizada por
THIAGO MACEDO RIOS
,
julgou procedente em parte o pleito autoral.

Na exordial, aduz
iu
o demandante que adquiriu imóvel em
05/07/2014
pelo Programa do Governo Federal intitulado Minha Casa Minha Vida, cuja data de entrega
da obra
, no contrato
particular de promessa de compra e venda
firmado entre as partes
, foi prevista para 30/04/2016,
com a possibilidade de um período de tolerância de 180 (cento e oitenta dias) dias.

A
sseverou que o valor negociado foi o seguinte:
R$131.773,00 (cento e trinta e um mil, setecentos e setenta e três reais), dos quais
R$ 2.006,71 (dois mil e seis reais e setenta e um centavos) seriam dados a título de sinal, R$12.080,00 (doze mil e oitenta reais) seriam pagos a
em
parcelas mensais e
R$116.667,00 (cento e dezesseis mil, seiscentos e sessenta e sete reais) seriam objeto de financiamento bancário.

Entrementes
,
a
duziu
o autor que,
por displicência das requeridas,
ficou obrigado a suportar
despesa mensal muito superior a pretendida e prometida, notadamente a
“taxa de juros de evolução de obra mensal” durante todo o período de construção.

Narrou, ainda, que no contrato de financiamento pactuado com a instituição bancária restou estabelecido que a data de entrega do imóvel se daria em 13/07/2015, todavia, a
s chaves foram-lhe entregues somente em
17/08/2016.

Por entender que houve atraso na entrega do bem, o Apelante Thiago Macedo Rios ajuizou a presente demanda, a fim de: (i) em sede de tutela, ser declarada a impossibilidade da construtora em lhe cobrar qualquer valor a título de taxa de evolução de obra que tenha pago ou venha a pagar em nome do requerente; (ii) inverter o ônus da prova; (iii) inverter a cláusula penal em desfavor da
construtora
; (iii) repetir o indébito da quantia indevidamente paga referente à taxa de evolução de obra desde a mora, no valor de R$8.378,04 (oito mil, trezentos e setenta e oito reais e quatro centavos); e (iv)
perceber
indenização por danos morais no montante de R$20.000,00 (vinte mil reais).

A sentença proferida pela Magistrada julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, tão somente para restituir o autor em dobro, conforme art. 42, p. único, do CDC, pelos valores desembolsados a título de juros de obra/taxa de evolução de obra a partir de janeiro de 2016, data limite para entrega do imóvel a ser apurado em liquidação de sentença.

Sobreveio,
então, o Recurso de
Apelação, n
o
qual
sustenta
ra
m

as apelantes
MRV ENGENHARIA E PARTIC
I
PAÇÕES S/A E OUTRO
, que não houve atraso na entrega da obra,
já que a data para entrega d
o imóvel
constou expressamente em contrato como sendo o dia 30/04/2016, podendo esse prazo ser prorrogado em até 180 (cento e oitenta) dias,
de modo que apenas a partir de
outubro
de 2016 é que haveria mora. Isso pois, tendo as chaves sido entregues em 17/08/2016, não há que se falar em atraso, e,
consequentemente, em
ressarcimento dos valores de evolução de obra, multa e indenização por danos morais.

Ademais,
em observância ao princípio da eventualidade, requere
ra
m, ao menos,
que seja
desconsiderada a devolução em dobro dos valores relativos a juros de obra, uma vez que não realizaram nenhuma cobrança indevida.

T
HIAGO MACEDO RIOS, por seu turno, em suas razões, (fls.376/
382)
pugn
ou
pela possibilidade de inversão da cláusula penal em desfavor d
a
construtor
a
por inadimplemento.

F
eito esse breve escorço fático,
analiso os recursos em conjunto.

Colhe-se dos autos que o
a
utor/
a
pela
nte
adquiriu da
s

r
equerida
s
/
a
pelante
s
imóvel residencial, cujo prazo
d
e entrega fora disciplinado tanto nos contratos firmados entre os ora litigantes quanto naquele firmado com a instituição financeira responsável pelo financiamento.
(fls.62/65 e fls.70/96)

Em que pese
já tenha decidido o Superior Tribunal de Justiça na dinâmica dos recursos repetitivos (TEMA 996) no sentido de que
“na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância”,
in casu
, deverá ser considerada como a data para entrega do bem aquela prevista no contrato de financiamento, a saber, 13/07/2015.

E assim o digo
,
porque

c
onsiderando a
existência de
informações contraditórias
(várias datas)
, forçosa a interpretação mais
benéfica
ao consumidor, nos termos do art. 47 do CDC: “
As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor
”.
Em caso similar já se manifestou o TJSP:

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Aquisição de imóvel na planta. Programa Minha Casa Minha Vida. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. Aplicação da tese firmada em sede de recurso repetitivo, tema 996: "Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância". Registro do contrato de financiamento que foi feito antes do compromisso de compra e venda. Termo inicial do prazo de entrega que deve ser feito a partir da data do registro do contrato, por ser mais benéfico ao consumidor. Validade da cláusula de tolerância de até 180
dias para entrega do imóvel.
Súmula 160 do TJSP. Imóvel que foi entregue antes do término do prazo. Sentença mantida. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10132267420218260566 SP 1013226-74.2021.8.26.0566, Relator: Maria Salete Corrêa Dias, Data de Julgamento: 18/08/2022, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2022)

De se registrar

que
inexiste ilegalidade na fixação do prazo de prorrogação de até 180
(cento e oitenta)
dias, tal como prevê o contrato firmado entre as partes litigantes.
Isso pois, consideram-se
as peculiaridades inerentes à construção civil como, por exemplo, condições climáticas desfavoráveis, atrasos nos fornecimentos, prazos exigidos pelos órgãos fiscalizadores, entre outros,
sendo
razoável que se preveja um prazo de prorrogação, desde que observada a proporcionalidade.

Nesse jaez
, considerando
a necessária interpre
tação mais favorável ao consumidor, a data para a entrega das chaves será a de
13/07/2015
.
Acrescido da legítima prorrogação de 180
(cento e oitenta dias)
dias, o termo final
para a entrega do imóvel findou-se em
janeiro de 2016
, ao passo que a efetiva
liberação do apartamento apenas se deu em
17/08/2016
.

Destarte,
resta patente o atraso na entrega,
devendo ser mantida a Sentença combatida
neste tocante.

O
utrossim, sopesando
que o
atraso na entrega do imóvel caracteriza o inadimplemento da obrigação assumida pelas vendedoras que têm o dever de ressarcir os prejuízos causados aos compradores,
a sua mora
injustificada
impõe
o ônus quanto ao pagamento de “taxa de evolução da obra” ou “juros de obra”
que, a toda evidência,
não pode ser imputado ao promitente comprador,
uma vez que
não concorreu para o atraso na entrega da obra, sendo exigível o reembolso das parcelas pagas, desde quando configurado o atraso.

Nesse sentido, este Tribunal:

EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA - ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL HIPÓTESE AFASTADA COBRANÇA DE JUROS DE OBRA ENTRE A APROVAÇÃO DO FINANCIMAMENTO E O TÉRMINO DA OBRA E O PERÍODO DE TOLERÂNCIA AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DEVOLUÇÃO SIMPLES RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...].
4. É consabido que a taxa de evolução da obra (juros da obra) é devida pelo adquirente do imóvel ao agente financeiro durante o período de construção, tendo início com a aprovação do financiamento e como termo final o término da obra, não podendo o consumidor suportar esse encargo após a expiração do prazo para entrega do imóvel.

[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035160271900, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 07/08/2020
)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. PRAZO TRIENAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. ENCARGOS COBRADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE DAS CONSTRUTORAS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COMPENSADOS. SÚMULA Nº 306 DO STJ. POSSIBILIDADE NA VIGÊNCIA DO CPC/73. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. [...]
3. Constatada a mora injustificada da construtora, o ônus quanto ao pagamento de taxa de evolução da obra ou juros de obra, não pode ser imputado ao promitente comprador que não concorreram para o atraso na entrega da obra, sendo exigível o reembolso das parcelas pagas à Caixa Econômica Federal, desde quando configurado o atraso.
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048120149157, Relator
:
JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 09/11/2020, Data da Publicação no Diário: 18/11/2020)

Destarte, de se manter a condenação das
requeridas/
apelantes à restituição dos juros indevidamente cobrados no período da obra,
todavia, penso que merece reforma a sentença no tocante à determinação de que a restituição dos valores seja em dobro, nos termos do art. 42, paragrafo único, do CDC.

Isso porque,
o
Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do EREsp 1.413.542/RS fixou a seguinte tese: “a repetição em dobro, prevista no paragrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

Não se pode olvidar, contudo, que a Corte Superior promoveu a modulação dos efeitos do entendimento firmado supra no sentido de que: quanto
a
os
indébitos não decorrentes de prestação de serviço público –
os efeitos desse posicionamento só
se apli
cam
a cobranças realizadas após a data da publicação d
aquele

julgamento.

Assim, como o acórdão citado retro foi publicado em 30/03/2021, isto é, após a cobrança realizada no caso em testilha, a devolução dos valores deve ser feita na forma simples, já que inexiste prova da má-fé dos fornecedores, requisito que antes era indispensável, conforme
AgInt no REsp 1623375/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 25/06/2018.

No tocante a possibilidade de inversão da multa contratual,
trazida ao reexame somente pelo deman
dante,

o
Tribunal da Cidadania
,
também na dinâmica dos recursos repetitivos
, firmou as seguintes teses:

Tema 970: “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.

”
Tema 971: “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.”

Assim, nos contratos de adesão firmados entre o adquirente e a construtora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do comprador, deverá esta ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor (inversão da cláusula penal), sendo vedada a sua cumulação com lucros cessantes. (REsp 1.635.428/SC e REsp 1.631.485/DF).

No caso dos autos,
sopesando que inexistem pedidos referentes à alugueis na presente demanda, ao contrário do que restou exposado em sentença, devida a reforma
do comando sentencial
quanto ao ponto, a fim de condenar as demandadas ao pagamento de multa contratual,
correspondente a
2%
(dois por cento)
sobre o valor do imóvel, mediante aplicação de juros de 1%
(um por cento)
ao mês, conforme cláusula 4.2.
do contrato entabulado
,
por aplicação
de forma isonômica à parte mais vulnerável, em vista de não ter havido a previsão
de tal cláusula
em desfavor do vendedor mas, tão somente, em desfavor do comprador.

D
iante d
e

todo o exposto,
conheço
do
s

recursos interpostos.

Parcialmente provido o
recurso de
MRV ENGENHARIA E PARTIC
I
PAÇÕES S/A E OUTRO
,
a fim
decotar
da sentença

a cobrança em dobro dos valores
referentes a juros de obra,
devendo ser devolvido
na forma simples.

Provido o recurso de
THIAGO MACEDO RIOS
para, condenar as requeridas ao pagamento de
multa contratual,
correspondente a
2%
(dois por cento)
sobre o valor do imóvel, mediante aplicação de juros de 1%
(um por cento)
ao mês, conforme cláusula 4.2.
do contrato entabulado
,
por aplicação
de forma isonômica à parte mais vulnerável, em vista de não ter havido a previsão
de tal cláusula
em desfavor do vendedor mas, tão somente, em desfavor do comprador.

P
or fim, mantenho a distribuição das verbas sucumbenciais tal
como
lançadas em sentença.

Deixo de majorar os honorários na forma do §11º, do art. 85, do Novel Digesto, tendo em vista o resultado do julgamento.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DOS RECURSOS INTERPOSTOS E, NO MÉRITO, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA
MRV ENGENHARIA E PARTIC
I
PAÇÕES S/A E DAR PROVIMENTO DO RECURSO DE
THIAGO MACEDO RIOS
.